Tribunal: TJSP
Processo: 2299520-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. OBJETO RECURSAL. Em sede de ação declaratória de inexigibilidade de título executivo cumulada com pedido de antecipação de tutela, as partes formalizaram acordo, devidamente homologado, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da caução pelo terceiro, ora agravante, sob o fundamento de que deve ser verificada a ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. OBJETO RECURSAL. Em sede de ação declaratória de inexigibilidade de título executivo cumulada com pedido de antecipação de tutela, as partes formalizaram acordo, devidamente homologado, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da caução pelo terceiro, ora agravante, sob o fundamento de que deve ser verificada a ordem de pagamento, por meio da instauração de concurso de credores. 2. Insurgência recursal do agravante, pedindo o imediato levantamento do valor depositado, pois: a) função de caução do depósito judicial se esgotou com o trânsito em julgado; b) desnecessário concurso de credores, porque é titular da primeira penhora.
2. CONCURSO DE CREDORES. Necessidade. Pluralidade de penhoras, que exige o concurso de credores, inclusive, para que as alegações do agravante possam ser examinadas no contexto das que forem feitas pelos demais credores (CPC/15, arts. 908 e 909), propiciando o devido processo legal e contraditório.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.